Tribunal: TJMT
Processo: 1007928-70.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007928-70.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 031.083.771-59 (ADVOGADO), CLAUDIO WAGNO DE OLIVEIRA - CPF: 925.436.341-34 (EMBARGANTE), 2 VARA CRIMINAL E CÍVEL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (EMBARGADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 031.083.771-59 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO – SUSTENTADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INCOMPROVAÇÃO – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 619, DO CPP – REEXAME DE TESES – VEDAÇÃO – IMPRESTABILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA A MERA REDISCUSSÃO DA CAUSA – EMBARGOS DESPROVIDOS.

Mesmo quando interposto para fins de prequestionamento, o recurso de embargos de declaração exige a presença de algum dos vícios elencados no artigo 620 do Código de Processo Penal, não se prestando ao simples reexame do recurso já julgado, ante o inconformismo da parte.

Embargos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por

Cláudio Wagno de Oliveira
,

contra o acórdão proferido no Recurso de Agravo Interno nº 1007928-70.2021.8.11.0000, sob minha relatoria, julgado em 11/08/2021, alegando omissão na análise das teses defensivas.

Sustenta que o acórdão foi omisso quanto a questão da competência, sendo desconsiderado todo o arrazoado sobre o tema, uma vez que não ocorreu supressão de instância, tendo em vista que a matéria já foi analisada por Juiz Singular. Por outro lado, aduz que há fato novos apresentados no
Habeas Corpus
, os quais não foram devidamente analisados.

Em contrarrazões, a Dra. Silvana Correa Vianna (Id. 100614966), pugna pelo
não conhecimento
dos presentes embargos declaratórios, já que não atende aos requisitos objetivos descritos no art. 619 do Código de Processo Penal, ou, na hipótese de conhecimento, postula pela sua
rejeição
, alegando inexistir omissão no v. acórdão objurgado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

Cláudio Wagno de Oliveira
,

contra o acórdão proferido no Recurso de Agravo Interno nº 1007928-70.2021.8.11.0000, sob minha relatoria, julgado em 11/08/2021, alegando omissão na análise das teses defensivas.

Impende registrar que os declaratórios foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante a sua tempestividade, deles se conhece.

Prefacialmente, consigna-se que os Embargos de Declaração, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, poderão ser deduzidos aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, Câmaras ou Turmas, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Consoante lição de Guilherme de Souza Nucci, a finalidade dos embargos declaratórios não é outra senão de completar a decisão, e "
não tem o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, nem tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
" (Código de Processo Penal Comentado, 11ª ed., rev. atual. e ampl. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2012, p. 1061).

Na hipótese, analisando detidamente o Recurso de Agravo Interno manejado pelo embargante, bem como o teor da decisão ora recorrida, não se vislumbram obscuridades que justifiquem o aclaramento, convindo ressaltar que houve análise fundamentada da controvérsia.

Basta analisar o acórdão para constatar que ele não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade que ampare a pretensão deduzida, diante dos fundamentos da decisão – sejam eles de fato ou de direito – estão expostos de maneira clara e precisa.

No que se refere a questão da competência da Polícia Militar para instaurar o inquérito, registra o embargante que tal matéria não foi apreciada no acórdão, argumentando que não houve supressão de instância, visto que esta matéria já foi analisada pelo juiz de primeiro grau.

Nesse tocante, restou decidido no v. Acórdão:

“Com relação à aventada ilegalidade da prisão em razão da incompetência da polícia civil para a instauração do inquérito, sustenta a defesa que, ao contrário do que foi consignado pelo Relator – que não há notícia que essa insurgência tenha sido objeto de questionamento perante o r. Juízo de primeiro grau, o que impede seu conhecimento neste grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância – que a matéria foi analisada em primeira instância, tendo o Juízo Singular reconhecido pela competência da Polícia Civil para presidir o inquérito policial em questão, razão pela qual, entende que a decisão merece reparo pelo colegiado.

Nesse aspecto, como bem pontuado pela douta Procuradora de Justiça, em seu parecer, “cabe pontuar que se não fosse a quarta insurgência em face da prisão do recorrente, era o caso de não conhecimento do último habeas corpus impetrado, por ausência de documentos imprescindíveis à análise do pedido, já que o impetrante não juntou uma só decisão acerca da prisão do recorrente ou mesmo acerca da alegada incompetência da polícia civil para investigar o crime” (sic).

Há que se ressaltar, inclusive, que o habeas corpus foi protocolado sem a juntada de qualquer documento comprobatório da suposta coação ilegal, carecendo de prova pré-constituída, sendo aberto prazo de 24 horas para a defesa emendar a inicial e, ainda assim, não instruiu com nenhuma decisão das quais fez a juntada por ocasião da interposição do presente recurso.

Nesse contexto, resta constatar, que a defesa se insurge em face da decisão monocrática deste Relator, trazendo à baila argumentos baseados em documentos que não foram acostados na ação mandamental, de modo que, até então, não se tinha notícia que tal insurgência tinha sido objeto de questionamento perante o r. Juízo de primeiro grau, já que o impetrante não acostou aos autos a decisão do Juízo a quo que apreciou tal matéria”
(sic. Id. 97849970 - Pág. 7/8).

Nota-se que a matéria relativa a competência para instaurar o inquérito no caso em apreço foi devidamente analisada. O que se vê é que o impetrante não acostou a decisão do juízo
a quo
comprovando que tal matéria tinha sido objeto de análise em primeiro grau, ao passo que ficou impossibilitado qualquer provimento jurisdicional por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância, tal qual foi decidido.

Embora o embargante insista em asseverar que este Tribunal deixou de considerar a decisão do Juízo
a quo
em relação à competência, frisa-se que tal decisão foi acostada aos autos extemporaneamente, ou seja, somente em grau recursal, mais especificamente quando da interposição do recurso de agravo interno.

Nas palavras da ilustre parecerista: “
Desse modo, se o conhecimento do pedido de Habeas Corpus depende da apresentação da exordial com todos os elementos de prova necessários para a compreensão da lide e decisão do pleito formulado, não pode o embargante, em grau recursal buscar sanar a irregularidade da formação do instrumento e exigir a análise de uma decisão que até a interposição do recurso não fazia parte do conjunto probatório. Com efeito, tal matéria foi enfrentada e devidamente fundamentada por este E. Tribunal de Justiça
” (sic. Id. 100614966).

Por outro lado, com relação a insurgência do embargante de que não foi analisado fato novo apresentado na ação constitucional, sob o argumento de que se trata de matéria já apreciada por este E. Tribunal, no que se refere a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar, também não merece prosperar.

Eis o que constou no acórdão,
verbis:

“Em conclusão, denota-se que foi impetrado em favor do agravante, o Habeas Corpus nº 1007928-70.2021.8.11.0000, com fundamentos idênticos a respeito da existência do constrangimento ilegal, com supedâneo na ausência dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar e sob a alegação de que a prisão do paciente é ilegal, pois o decreto de constrição cautelar seria embasado em inquérito instaurado pela polícia civil quando o procedimento deveria ter sido instaurado pela polícia militar.

Certo é que nada obstante tenham sido analisados pleitos defensivos diversos de revogação da custódia pelo magistrado de primeiro grau,
o título judicial que legitima a constrição cautelar do paciente continua sendo o mesmo já analisado por ocasião do julgamento do
Habeas Corpus
n.º
1021137-43.2020.8.11.0000

–
qual seja, o decreto originário de prisão preventiva.

Assim,
concluo que na presente ação constitucional há

mera repetição de pedidos,

visando,
embora sob outros argumentos,
a idêntica pretensão de concessão da ordem ao argumento de inidoneidade da fundamentação lançada no decreto de prisão preventiva do paciente
, a impedir o reexame da matéria já julgada por este Tribunal de Justiça, pois, conforme entendimento pacífico, não é cabível a reiteração de teses se já tiverem sido apreciadas em
habeas corpus
e/ou recursos manejados anteriormente, por configurar mera reiteração de pedidos”.

(Id. 97849970 - Pág. 7/8).

Nota-se que a decisão examinou a irresignação do embargante quanto ao decreto de prisão preventiva e constatou que não havia novidade fática ou probante que pudesse justificar a reanálise da matéria que já havia sido aventada nas ações constitucionais anteriormente propostas, concluindo que se trata de mera repetição de pedidos.

É cediço que para o acolhimento dos embargos de declaração, até mesmo para fins de prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais, impõe-se a presença de algum dos vícios elencados no artigo 620 do Código de Processo Penal, o que não se evidencia na presente hipótese, por que o acórdão decidiu a lide em todos os pontos controvertidos, de forma clara e fundamentada como exige o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República.

Portanto, desde logo, das razões expostas pelo embargante, nítido que ele pretende é ver reexaminado e decidido à controvérsia de acordo com sua interpretação, com reapreciação de provas, inviável nesta via recursal, por não restar demonstrado qualquer das hipóteses previstas no artigo 619 do CPP no acórdão embargado, considerando que a finalidade dos embargos é apenas de esclarecer o acórdão proferido, não se admitindo o seu manejo visando rediscutir a questão decidida.

Sobre o tema, trago os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA NECESSIDADE DE SUPRIMENTO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO OBJURGADO – INOCORRÊNCIA – ALEGAÇÕES DEFENSIVAS FARTAMENTE ENFRENTADAS PELO COLEGIADO – NÍTIDA INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO DE ARTIGOS REPUTADOS OMISSOS – INEXISTÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO ACÓRDÃO – TESES EXAURIDAS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Os embargos de declaração não têm o condão de rediscutir matéria já decidida quando inexiste ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada, estando a indicar a hipótese dos autos nítida finalidade de ver reapreciada questão já enfrentada, mesmo porque as proposições inconciliáveis entre si, próprias da contradição sanável por embargos de declaração, não se confundem com eventual antagonismo da decisão embargada com o resultado que era almejado pela parte que a ataca. Ainda quando opostos com o objetivo de prequestionamento, os embargos de declaração reclamam a presença de qualquer dos vícios previstos em lei, a se constituírem em pressupostos de embargabilidade, o que não se verifica na hipótese”.
(ED 112313/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 16/10/2017).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS INFRINGENTES – APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE CONTRIÇÃO E OMISSÃO REFERENTE À DECISÃO DE CONDENÇÃO PELA PRÁTICA DE PESCA EM PERÍODO NÃO PROIBITIVO – CERCEAMENTO DE DEFESA – EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO SE PRESTAM AO REJULGAMENTO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – NECESSÁRIA REJEIÇÃO.

Rejeitam-se os embargos de declaração que não apontam nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade ou falta de clareza no acórdão, mas que pretendem revisitar as provas e rediscutir questões já debatidas, analisadas e julgadas pelo magistrado de origem e por este Tribunal”.
(ED 133564/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017)

Assim, não vislumbrando qualquer omissão na decisão atacada,
afastando a alegada inobservância ao disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, devem ser improvidos os embargos.

Ante o exposto,
desprovejo
os presentes embargos, mantendo intacto o r. acórdão invectivado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021